Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-46.2016.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001549-46.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN SOUZA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLENE BARBOSA MARTINS - CPF: 201.806.401-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 601.474.433-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SILVA SANTOS - CPF: 037.596.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 055.271.655-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DOS SANTOS MOTA - CPF: 012.390.911-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS –
AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico do réu, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente e derivado dos escorreitos reconhecimentos que o apontaram como um dos autores do ilícito
sub judice
.

II.
Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in casu
, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos dos policiais ouvidos em juízo, firmes e coerentes entre si, confirmam indubitavelmente o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase policial e compõem, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelo delito de roubo descrito na exordial acusatória.

III.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: JONATHAN SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN SOUZA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 0001549-46.2016.8.11.0020, Código n. 72074, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157
,
§ 2o, incisos I, II e V do Código Penal
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos.

Nas razões recursais de ID 124990303, o apelante postula sua
absolvição
, argumentando nesse desiderato a inexistência de suficiente lastro probatório a embasar a
autoria delitiva
, sede em que alega, oportunamente, a necessidade de afastamento do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, eis que feito sem observância ao procedimento previsto pelo
art. 226 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 124990306,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e pedindo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 125804683 pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
JONATHAN SOUZA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se da incoativa ministerial que no dia 14 de abril de 2016, por volta das 12h50min, na Rua Onildo Taveira, na cidade de Alto Araguaia/MT, o réu, consciente e dolosamente, com união de desígnios e divisão de tarefas, com terceiros ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida por arma de fogo, bem como privando a liberdade da vítima, subtraiu o veículo Cheve/Tracker LTZ-AT, placa QBP-9805, pertencente a Marlene Barbosa Martins (Denúncia, ID 124990186 — Pág. 1).

Conforme o
Parquet
, na data, a vítima estacionava seu veículo em frente ao Fórum local, quando foi abordada pelo réu. Mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, o réu forçou a vítima a retornar ao veículo e a dirigi-lo, na companhia dele e de outro infrator, até um lugar ermo, onde, com vistas à consumação do roubo, a vendou e a amarrou a uma árvore, a fim de que pudesse fugir com seu comparsa, na posse da
res furtiva
.

Por esse fato,
JONATHAN SOUZA SILVA
foi regularmente processado e condenado como incurso no art. 157, § 2o, incisos I, II e V do Código Penal. Irresignado com o provimento jurisdicional monocrático, insurge-se diante desta instância revisora com vistas à sua absolvição, com amparo no brocardo
in dubio pro reo.

I.

Da absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a
autoria
do crime de roubo perpetrado em face de
Marlene Barbosa Martins
.

Pontuo, a princípio, que não subsiste a alegação recursal de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, com apoio em suposta ilegalidade decorrente da não observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, verifico que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante em sede inquisitorial (ID 124990186 — Pág. 232). O inconformismo recursal funda-se no fato de que a fotografia do apelante teria sido visualizada pelo celular de um tenente militar, na cidade de Mineiros/GO, onde o veículo roubado foi posteriormente encontrado, e onde o réu residia, sem a observância do previsto na lei processual penal.

A despeito da irresignação do apelante, no entanto, constato que inexiste nulidade a ser reconhecida no procedimento realizado, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que “[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva do crime atribuído ao réu
JONATHAN SOUZA SILVA
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
.

Pelo contrário, como se depreende dos autos, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

A descrição física do réu consta no Termo de Declarações subscrito pela vítima (ID 124990186 — Pág. 19); as investigações policiais conduziram com lisura à sua pessoa (ID 124990186 — Págs. 120; 137); a vítima realizou a descrição do réu antes de ter acesso às fotografias para reconhecimento (ID 124990186 — Pág. 232); foram analisadas imagens captadas de câmeras de segurança, por meio das quais foi possível a identificação do réu, pela polícia (ID 124990186 — Pág. 250); e os depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório ratificaram essa identificação.

Em juízo, a vítima,
Marlene Barbosa Martins,
narrou com credibilidade e precisão a prática delitiva. Apontou o apelante como um dos autores do crime, especificamente como a pessoa que a rendeu e que portava uma arma de fogo, tipo revólver.

Como o apelante não possuía o rosto coberto, ressalta-se a idoneidade desse reconhecimento, dado o período de tempo a proximidade com que a vítima pôde observá-lo.

Em sua oitiva,
Marlene
relatou o ocorrido com detalhes, corroborando as informações prestadas em sede inquisitiva. Narrou que havia acabado de estacionar seu veículo diante do Fórum, e que, tendo aberto a porta para sair, estendia a mão para buscar sua bolsa e uma garrafa de água deixadas no banco de trás quando foi abordada pelo apelante, que anunciou o assalto e, de posse de uma arma, exigiu que voltasse para dentro do veículo.

Em conjunto com outra pessoa, o réu invadiu o carro, sentando-se no banco de trás, mas a vítima não pôde ver o comparsa. Forçada a dirigir, a vítima seguiu por um extenso trajeto para fora da cidade, até uma local ermo, onde ordenaram que parasse o veículo. Com uma arma pressionada contra suas costas, a vítima foi vendada e teve as mãos amarradas. Nessas circunstâncias, foi forçada a sair do veículo, a todo instante sendo ameaçada de morte, e conduzida até próximo de uma árvore, onde foi deixada, amarrada e vendada.

Disseram-lhe que ficasse quieta, pois chamariam a polícia e, quando a polícia se aproximasse, então a vítima deveria gritar, para que fosse resgatada.

Após ouvir a partida do carro,
Marlene
percebeu que os infratores haviam ido embora e conseguiu se desvencilhar. Caminhou até a estrada, com dificuldade, e eventualmente um motorista lhe ofereceu carona, conduzindo-a até o Fórum, onde foi subsequentemente amparada e pôde relatar o ocorrido.

No dia seguinte, a vítima recebeu a ligação de que seu veículo havia sido encontrado em Mineiros (GO), abandonado após uma batida. Após as devidas diligências,
Marlene
dirigiu-se à cidade goiana para identificar e recuperar seu veículo, ocasião em que realizou o reconhecimento fotográfico do réu perante as autoridades policiais locais.

Em juízo, a
vítima confirmou que o apelante foi a pessoa que anunciou o assalto e que portava a arma de fogo no momento dos fatos
.
Dentre as fotografias apresentadas, a vítima ratificou que só pôde reconhecer o apelante, e, diante da pergunta por confirmação do i. Promotor de Justiça, assim declarou:

Promotor: O Jonathan, vulgo Tilápia... a senhora tem certeza absoluta de que ele foi uma das três pessoas?

Vítima:
Se eu tenho certeza que é ele? Tilápia? Sim. Foi o único que reconheci pela foto
.

Promotor: E ele foi agressivo com a senhora lá, qual foi o papel dele?

Vítima: Assim, ele falava que ia me matar, o tempo todo... “você vai morrer, vou te matar, você vai morrer”, gritava assim, o tempo todo, desde a hora em que eu saí do carro até chegar no local onde ele me amarrou, ele falava que ia me matar. [...].

Promotor: O Tilápia estava com a arma de fogo também?

Vítima:
Sim, foi o que eu vi, ele estava com a arma
.

(vide Relatório de Mídias contido no ID 124990273) – Destaquei.

Ao recordar o processo de reconhecimento fotográfico,
Marlene
assim declarou:

Defensor: Ele [o tenente] te mandou uma foto por celular?

Vítima: Não, eu estava lá em Mineiros, no quartel, aí ele me mostrou, perguntou se era aquela pessoa.
Aí eu olhei bem, ele me mostrou outra foto, e eu falei, é esse mesmo, o que me abordou.

(Vide Relatório de Mídias contido no ID 124990273) – Destaquei.

Em juízo, a testemunha
José Alfredo Gomes de Oliveira,
investigador de polícia, recordou as diligências que se seguiram após o roubo. Narrou como, por meio do circuito de câmeras nas proximidades do estacionamento do Fórum, foi identificada a presença de um veículo Gol, de onde saíram os dois indivíduos responsáveis pelo roubo, na direção do veículo de
Marlene
, dando início à prática delitiva.

O proprietário do veículo Gol foi identificado a partir da placa, e assim a polícia chegou a
Robson
, terceiro elemento identificado no curso das investigações, que teria, inclusive, confessado em sede policial ter sido um dos autores do roubo, tendo ficado dentro do carro enquanto o apelante abordava a vítima. Conforme
José Alfredo Gomes de Oliveira
, dada a extensão da passagem criminal de
Robson
, ele provavelmente seria o responsável pelo planejamento do delito (vide Relatório de Mídias contido no ID 124990273).

A testemunha
Daniel Maia dos Santos
, também investigador de polícia, ratificou as informações prestadas por
José Alfredo
e acrescentou sua própria impressão a partir das imagens obtidas pelo circuito de câmeras de vigilância:

[...] nessas imagens que a gente observou e tendo o Jonathan como o suspeito, uma das pessoas que apareceu ali aparentava ser ele, pelo aspecto dele, pelo tamanho, pela imagem que a gente visualizou aparentava ser ele.

(Vide Relatório de Mídias contido no ID 124990273).

Por sua vez, a testemunha
Cristóvão Gomes Peixoto,
investigador de polícia, ratificou as informações prestadas por
José Alfredo
e
Daniel Maia
(vide Relatório de Mídias contido no ID 124990273).

Destarte, a despeito da negativa de autoria sustentada veementemente por
JONATHAN SOUZA SILVA

em ambas as etapas da persecução penal, tenho que o depoimento firme e coerente da ofendida em juízo, confirmando o reconhecimento do acusado, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na simples negativa do réu.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Nesta conjuntura, tenho que os testemunhos dos investigadores de polícia
ouvidos em juízo,

somados ao depoimento judicial da ofendida, confirmam de forma insofismável que
JONATHAN SOUZA SILVA

é o autor do delito narrado na preambular acusatória.

Aliás, q
uanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Neste cenário, é certo que o depoimento da vítima
Marlene Barbosa Martins
e a prova testemunhal colhida em juízo, firmes e congruentes entre si, compõem um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar
a responsabilidade de
JONATHAN SOUZA SILVA
pela prática do delito de roubo majorado que lhe foi imputada na denúncia.

Mantenho
, pois, intacto
o veredicto condenatório.

II.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JONATHAN SOUZA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022